Tribunal: TJDFT
Processo: 0744747-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO MOTOBOY”. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. VÍTIMA IDOSA. PATOLOGIA CEREBRAL GRAVE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. PERDAS MATERIAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. FRACASSO DE CADA CONTENDOR. PROPORCIONALIDADE.
1. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que estes são destinatários finais dos serviços prestados por aquelas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como àqueles encartados no verbete n. 479 da súmula de jurisprudência do STJ.
2. De acordo com a teoria da asserção, a aferição da legitimidade ad causam respalda-se, abstratamente, nas afirmações constantes da inicial. Preliminar rejeitada.
3. Ante a constatação de que o consumidor é pessoa idosa e experimenta, consoante o relatório médico coligido ao acervo probatório, episódios de ausência e confusão mental, após ter sofrido patologia cerebral grave, a tese, amparada na culpa exclusiva da vítima, com fulcro no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, não merece acolhimento, afigurando-se improvável que o correntista, ante as peculiaridades de sua saúde, detivesse, na espécie, o discernimento indispensável ao reconhecimento do risco que corria quando da abordagem criminosa, popularmente conhecida como “golpe do motoboy”.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante de serviços bancários, conforme estabelecido pelo art. 14 da Lei 8.078/1990, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador.
6. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
7. A distribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao fracasso assumido pelas partes em relação às pretensões discutidas na demanda, nos moldes do art. 85, caput, do Diploma Processual Civil.
8. Apelo do autor não provido. Recurso do réu parcialmente provido.